Tribunal: TJMT
Processo: 1012305-63.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012305-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO JOSE EUCARES DOS SANTOS - CPF: 503.206.451-34 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROMOÇÃO DE MILITAR – EXCLUSÃO DO NOME DO IMPETRANTE DOS QUADROS DE ACESSO – MILITAR QUE RESPONDE AÇÕES PENAIS – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA E IDONEIDADE MORAL (OFENSA AOS ARTS, 21, III, 24 E 36, I, TODOS DA LEI ESTADUAL Nº 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 21, III, da Lei Estadual nº 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, que este seja possuidor de idoneidade moral.

2. Critérios de moralidade administrativa estabelecidos no art. 24 da mesma lei.

3. A mesma lei ordinária acima mencionada disciplinou que não poderá constar nos quadros de acesso para promoção o militar que não possuir idoneidade moral, a teor do art. 36, I.

4. Não há afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, a existência de norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processo criminal.

5. Se o ato que excluiu o Apelante dos quadros de acesso e promoção nas fileiras militares não é ilegal ou ilícito, não há falar em pedido de danos morais ou ainda ressarcimento de pagamento retroativo.

6. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO JOSÉ EUCARES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1012305-63.2018.811.0041, julgou improcedente os pedidos, cujo objeto era promoção nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (Id. 75216450), argumenta que a Ação Penal nº 4275-34.2010.811.0042, pelo qual o Apelante estava respondendo foi arquivada em 2019 e declarada extinta a punibilidade, ante ao reconhecimento da prescrição.

Afirma que preenche os requisitos legais para promoção, ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois ação penal em tramitação não pode macular seu conceito moral, que tem cerca de 24 (vinte e quatro) de efetivo serviços prestados.

Questiona os critérios de promoção, que desde o ano de 2009 já tinha direito a ser promovido a graduação de Cabo da PM/MT.

Argumenta ainda acerca do pagamento retroativo de ressarcimento por preterição e ocorrência de dano moral.

Contrarrazões apresentadas no Id. 75216454.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 76835182).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central a ser dirimido no presente recurso e saber se o Apelante, que responde por ação penal, pode ser excluído dos quadros de acesso para efeito de promoção dos Quadros de Promoção da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Os pedidos contidos na peça vestibular estão assim formulados:

a) sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, porquanto o Reclamante não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais;

b) seja concedida os efeitos da Tutela Antecipada de Urgência para conceder liminar initio litis inaudita altera pars, consistente em determinar a imediata retificação da ficha funcional do Requerente, de forma que passe a constar da mesma que o autor restou promovido a graduação de Cabo PM em 21 de Abril de 2009, bem como que a Requerida seja compelida a realizar a promoção do Autor a graduação de 3º Sargento PM a contar de 21 de Abril de 2013 e a graduação de 2º Sargento PM a contar de 21 de Abril de 2017, uma vez que nesses períodos o Autor preenchia todos os requisitos indispensáveis para ser promovido as graduações superiores, sendo necessário enfatizar novamente, que a existência de um processo criminal ainda em fase de instrução não pode ser considerado empecilho para elevação da graduação, em atenção ao princípio constitucional da presunção da inocência, devendo ser fixada desde já o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de multa diária, a ser revertido em favor do Requerente, em caso do descumprimento da ordem;

c) requer a intimação da Requerida informando da concessão da tutela antecipada de urgência, bem como a sua citação e do Procurador do Estado, para oferecer resposta no prazo legal, sob pena de confissão e revelia;

d) no mérito, julgue PROCEDENTE a ação, convolando em definitiva a tutela antecipada de urgência, consistente em determinar a imediata retificação da ficha funcional do Requerente, de forma que passe a constar da mesma que o autor restou promovido a graduação de Cabo PM em 21 de Abril de 2009, bem como que a Requerida seja compelida a realizar a promoção do Autor a graduação de 3º Sargento PM a contar de 21 de Abril de 2013 e a graduação de 2º Sargento PM a contar de 21 de Abril de 2017, uma vez que nesses períodos o Autor preenchia todos os requisitos indispensáveis para ser promovido as graduações superiores, sendo necessário destacar mais uma vez que a existência de um processo criminal ainda em fase de instrução não pode ser considerado empecilho para elevação da graduação, em atenção ao princípio constitucional da presunção da inocência;

e) seja a Requerida compelida ao pagamento retroativo e atualizado de todas as diferenças salariais que o Requerente deixou receber como 3º Sargento e 2º Sargento a partir do dia 26 de Abril de 2013 até a propositura dessa ação (em estrito respeito ao fenômeno da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL), de forma que o mesmo deverá receber de forma retroativa e atualizado o valor de R$ 145.788,27 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), incluindo aqui as diferenças do 13º (décimo terceiro) salário e férias. Ressalta-se, ainda, que o Requerente deverá receber todos os valores devidamente corrigidos até a data do efetivo pagamento;

f) por derradeiro, requer a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais em um valor não inferior ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão de todos os prejuízos suportados pelo Reclamante;

g) seja condenado o requerido quanto ao ônus da sucumbência, honorários advocatícios e custas processuais;

A sentença foi prolatada em 29/07/2020 e sua parte dispositiva está assim redigida:

Ex positis
, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, Inciso I, CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, as quais mantenho suspensas pelo prazo de cinco anos em razão da gratuidade da justiça, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

Intime-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

A pretensão recursal está assim formulada:

a) a intimação do Apelado, na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, apresentar as contrarrazões recursais, no prazo e forma estabelecidos em lei;

b) seja dado provimento para o fim da reforma da sentença, consistente em determinar a imediata retificação da ficha funcional do Apelante, de forma que passe a constar da mesma que o Apelante restou promovido a graduação de Cabo PM em 21 de Abril de 2009, bem como que a Requerida seja compelida a realizar a promoção do Apelante a graduação de 3º Sargento PM a contar de 21 de Abril de 2013 e a graduação de 2º Sargento PM a contar de 21 de Abril de 2017, uma vez que nesses períodos o Apelante preenchia todos os requisitos indispensáveis para ser promovido as graduações superiores, sendo necessário destacar mais uma vez que a existência de um processo criminal ainda em fase de instrução não pode ser considerado empecilho para elevação da graduação, em atenção ao princípio constitucional da presunção da inocência;, aliando ao fato de que sobreveio a sentença criminal de EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE;

c) seja a Apelada compelida ao pagamento retroativo e atualizado de todas as diferenças salariais que o Recorrente deixou receber como 3º Sargento e 2º Sargento a partir do dia 26 de Abril de 2013 até a propositura dessa ação (em estrito respeito ao fenômeno da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL), de forma que o mesmo deverá receber de forma retroativa e atualizado o valor de R$ 145.788,27 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), incluindo aqui as diferenças do 13º (décimo terceiro) salário e férias. Ressalta-se, ainda, que o Recorrente deverá receber todos os valores devidamente corrigidos até a data do efetivo pagamento;

d) por derradeiro, requer a condenação da Apelada ao pagamento de uma indenização por danos morais em um valor não inferior ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão de todos os prejuízos suportados pelo Recorrente;

e) seja condenado o Apelado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A questão deve ser decidida sob a ótica do princípio constitucional basilar da Administração Pública, qual seja, da estrita legalidade, razão pela qual exponho a situação fática do caso concreto, onde se verificará com bastante clareza, a legalidade do ato que excluiu o Apelante dos quadros de acesso para efeito de promoção.

De acordo com o disposto no art. 21, III, da Lei Estadual nº 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, que este seja possuidor de idoneidade moral.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei (NEGRITEI)

É cediço que o conceito de idoneidade moral é cláusula aberta, ou seja, envolve uma margem de discricionariedade e até subjetivismo por parte do avaliador.

No entanto, com o escopo de eliminar tal discricionariedade e subjetivismo, a própria Lei Estadual nº 10.076/2014 estabeleceu critérios objetivos e legais para delimitar o campo e o conceito de moral para fins de promoção na carreira militar, cujos critérios objetivos estão disciplinados no art. 24 da referida lei, que assim dispõe,
in verbis:

Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I - relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II - certidões de antecedentes criminais;

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2º O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei.

Assim, sem margem para qualquer discricionariedade ou subjetivismo e, em observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade, os quais estão insculpidos no art. 37 da Carta Magna, a mesma lei ordinária acima mencionada disciplinou que não poderá constar nos quadros de acesso para promoção o militar que não possuir idoneidade moral, a teor do art. 36, I, que assim preconiza,
in verbis:

Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;

No caso em apreço, de acordo com Boletim Reservado nº 1915 (Id. 75212481), o Apelante teve o seu nome excluído dos quadros de acesso pelo fato estar respondendo ação penal (AP nº 4275-34.2010.811.0042, em trâmite perante a 11ª Vara Criminal – Especializada da Justiça Militar) pelos delitos, em tese, por ele praticado, quais sejam:

A) Crime de furto qualificado (art. 240, §6º, IV do Código Penal Militar);

B) Crime de corrupção passiva com causa de aumento (art. 308, §1º do Código Penal Militar).

Não há dúvida que o militar que responde por ação penal pelos delitos acima mencionados não possui, no momento de sua inscrição e formação de quadro de acesso para fins de promoção, a devida idoneidade moral para galgar promoção, mormente na carreira militar.

Pelos fundamentos acima expostos, não há falar em ofensa ao princípio de presunção de inocência, haja vista que os critérios da idoneidade moral estão objetivamente previstos em lei.

Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal firmou pacífica jurisprudência no sentido de não haver afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, a existência de norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processo criminal.

Trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado do STF,
in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM AÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III –
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência a norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processo criminal,
desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1237635 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO – INDEFERIMENTO DE SUA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO IMPETRANTE – LEGALIDADE DO ATO – SEGURANÇA DENEGADA. Estabelecidos em lei requisitos específicos para inclusão de policial militar no Quadro de Acesso à Promoção, se o pretendente não atende a todos os pressupostos nela exigidos, dentre os quais “idoneidade moral”, não se afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão da lista de promoções. (TJ/MT - N.U 1011887-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A 2º SARGENTO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal. 2 - A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente. O STF consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. A indevida promoção de integrantes da corporação não pode servir de parâmetro para que se promova, também, indevidamente, outros militares. (TJ/MT - N.U 1011754-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – BOMBEIRO MILITAR – PROMOÇÃO – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO – AÇÃO PENAL EM CURSO – IDONEIDADE MORAL – NÃO RECONHECIDA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso à promoção, o praça do Corpo de Bombeiro Militar deverá, também, ter idoneidade moral, a ser verificada pela Comissão de Promoção, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder, o participante, figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal e ter sofrido sanções administrativas disciplinares. O STF tem entendimento firmado de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. (TJ/MT - N.U 0028184-69.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Logo, não há qualquer ilegalidade ou abusividade no ato que excluiu o nome do Apelante dos quadros de acesso para efeito promoção da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, haja vista que tal ato está em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Importante destacar que o fato da ação penal pela qual obstou a promoção do Apelante ter sido arquivada recentemente (reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva) não altera em nada o quadro de acesso à promoção em relação ao Apelante, uma vez que os critérios de promoção são aferidos no momento da inscrição.

Permitir que eventual mudança posterior na situação do Apelante (seja esta mudança legal, processual ou fática) seria tratar o Recorrente de forma diferenciada em relação aos demais candidatos nas mesmas condições, o que uma verdadeira afronta ao princípio constitucional da isonomia.

No que tange à alegação do Apelante de que já possuía, desde o ano de 2009, todos os requisitos para sua promoção, questionável é tal direito, pois o Ofício nº 239/Ass.Jur./PMMT e anexado no Id. 75212481 é claro ao mencionar que o Apelante possui, ao longo de seu histórico funcional, diversos outros atos desabonadores, os quais macularam a honra do Apelante para efeito de promoções passadas.

Assim está redigido o referido documento,
in verbis:

(...)

Além disso, é importante consignar também, que em consulta ao histórico funcional do requerente, verificou-se que ao longo de sua carreira, possui vários atos desabonadores que maculam seu conceito moral perante a Corporação, quais interferiram até mesmo em promoções passadas,(...)

Logo, não há como afirmar, ante à ausência de maiores dados e ausência de conjunto probatório satisfatório nesta ação judicial, se o Apelante, de fato tem ou não direito à promoção desde o ano de 2009.

Se o ato que excluiu o Apelante dos quadros de acesso e promoção nas fileiras militares não é ilegal ou ilícito, não há falar em pedido de danos morais ou ainda ressarcimento de pagamento retroativo.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO AO POSTO DE SUB-SARGENTO – SEM A REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO (OFENSA AO ART, 21, IX DA LEI ESTADUAL Nº 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual nº 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, a realização de cursos e estágios exigidos. Não havendo o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. (Tema 22 do STF). A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. (TJ/MT - N.U 1032467-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Diante do acima, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022